Tribunal: TCU
Processo: 023.062/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria em favor de Maristel Badra Pecora Augusto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria de Maristel Badra Pecora Augusto (404/2018), no cargo de Analista Judiciário - Área Judiciária - Oficial de Justiça Avaliador Federal, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com base nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 260 do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria de Maristel Badra Pecora Augusto (404/2018) e conceder-lhe registro; e 9.2. dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.